Tribunal: TJDFT
Processo: 0748202-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0748202-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amalia Ribeiro dos Santos contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença, que determinou a remessa da quantia penhorada ao juízo federal, em que tramita o processo no 1042678-32.2020.4.01.3400, para processamento do concurso de credores, diante da existência de ordens judiciais conflitantes sobre o mesmo crédito. A agravante sustenta que a execução se arrasta há mais de quinze anos, sem satisfação do crédito, atualmente superior a cinco milhões de reais. Afirma que a penhora no rosto dos autos foi regularmente deferida e mantida, inclusive após rejeição de embargos declaratórios, e que a decisão agravada compromete a efetividade da execução, pois a remessa ao juízo federal poderá frustrar a satisfação do crédito. Destaca que o juízo que determinou a constrição é competente para decidir sobre sua viabilidade, citando precedentes do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo para manter os valores no juízo de origem ou, subsidiariamente, limitar a remessa ao montante de R$ 119.787,40, destinado ao acordo trabalhista. É o relatório. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Cumpre consignar, inicialmente, que a decisão proferida em 06/11/2025 ((ID 78144315) indeferiu o pedido de antecipação de tutela com fundamento em suposto requerimento de penhora no rosto dos autos de diversos processos, o que não corresponde ao objeto do presente agravo. Conforme se extrai das razões recursais, o recurso se insurge contra a decisão interlocutória de 06/10/2025 (ID 252044337), que determinou a remessa dos valores já penhorados e depositados, no montante de R$ 204.431,03, ao juízo federal, para que ali se processe o concurso de credores. Diante do erro material verificado, torno sem efeito a decisão anterior (ID 78144315) e passo à reapreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Eis os termos da decisão resistida, in verbis: “Nos presentes autos, discute-se a destinação de valores provenientes do processo no 1042678-32.2020.4.01.3400 (6a Vara Federal Cível), constante no ID Num. 248897317, objeto de penhora no rosto dos autos em favor da exequente, bem como de acordo homologado perante a 7a Vara do Trabalho de Brasília, que destinou valores do mesmo crédito ao pagamento de verbas trabalhistas (ID Num. 248997832 e ID Num. 248997830). Verifica-se, portanto, a existência de ordens judiciais conflitantes sobre o mesmo montante, conforme ofício de ID Num. 248997830, com pretensão de satisfação de créditos de natureza distinta: (i) civil, quirografário (da exequente) e (ii) trabalhista, de natureza alimentar (dos empregados do executado). Nos termos do art. 908 do CPC, em havendo concurso de credores sobre o mesmo bem ou valor, cabe ao juízo que concentra o crédito — no caso, o juízo de origem onde se formou o crédito constrito (6a Vara Federal Cível) — decidir acerca da ordem de preferência. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que, em hipóteses de penhora no rosto dos autos, a definição de prioridade entre credores deve ser examinada pelo juízo em que tramita a ação de origem, por deter competência para processar o concurso (Precedentes. AgInt no REsp no 1.589.228/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves – 1a Turma – DJe 06-4-2021). Assim, este juízo não deve deliberar de forma isolada acerca da prevalência entre créditos de natureza trabalhista e civil, sob pena de insegurança jurídica e risco de decisões contraditórias. Diante do exposto, preclusa essa decisão, determino que os valores depositados nestes autos constantes no ID Num. 248897317, mais acréscimos legais, sejam remetidos ao processo no 1042678-32.2020.4.01.3400, em trâmite perante a 6a Vara Federal Cível, para que lá seja processado o concurso de credores e definida a ordem de preferência entre os créditos em disputa (...)” Não se verifica o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão da decisão agravada. Os valores permanecerão sob controle judicial, no âmbito do juízo competente, e sujeitos à eventual reversão, caso o recurso venha a ser provido, inexistindo risco concreto de levantamento indevido ou de prejuízo irreversível à agravante. Ademais, a própria decisão resistida consignou que os valores somente serão remetidos após a preclusão da respectiva decisão, circunstância que afasta qualquer urgência na atuação desta instância. A mera postergação na satisfação do crédito, inerente à dinâmica do concurso de credores, não configura, por si só, periculum in mora. Inexistindo, portanto, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, fica prejudicada a análise da probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora